Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705294-79.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: THIAGO ALVES FUGIWARA DECISÃO Os recorridos, por meio da petição de ID 18161187, informam ser oportuno e imprescindível a juntada ao presente processo de hodierno laudo pericial produzido em Ação Civil de Improbidade Administrativa (pj-e n. 0012590-61.2015.8.07.0018), movida pelo MPDFT contra ex-governador do Distrito Federal e outro(s). Afirmam que, após detida análise do mencionado laudo, o Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, ao sentenciar recentemente pela improcedência do pedido, validou a legalidade dos reajustes e constatou a regularidade das premissas e metodologias usadas para a concessão das melhorias salariais para os anos de 2013 a 2015, bem como a observância dos “requisitos de validade do ato, dentre os quais figuram a competência, objeto, forma, motivo e finalidade”. Assim, pugnam pela análise do laudo pericial e dos demais documentos acostados, na forma do artigo 435 do CPC, vez que tais provas são supervenientes, relevantes e influentes sobre o mérito da presente demanda. Decido. No atual estágio do processo, em que já houve fixação de tese pelo STF no RE 905357, Tema 864, o laudo pericial produzido no processo citado não tem o condão de repercutir, juridicamente, no julgamento do recurso, mesmo porque é cediço que as conclusões do expert não vinculam o Juízo, nos termos do art. 5o da Lei n. 9.099/95 e arts. 371 e 479, ambos do CPC. Ademais, o único fato superveniente existente, a rigor, refere-se apenas à prolação da sentença no juízo fazendário, no último dia 14/07/2020, da qual ainda cabe recurso, frise-se, não constituindo motivo idôneo para atrair a incidência do art. 933, do CPC. Com efeito, cabe destacar que o despacho de ID 13621592 facultou às partes a manifestação sobre a previsão do reajuste, objeto do presente processo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Tal ato judicial é de 20/01/2020, ao passo que o laudo pericial produzido na Ação Civil de Improbidade Administrativa foi juntado em tais autos na data de 19/09/2019, não se tratando, portanto, de documento novo. Desse modo, nada a prover quanto à petição de ID 18161187. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora